Tribunal: TJES
Processo: 5005186-17.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005186-17.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAXWELL CELESTINO DOS SANTOS LYRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2
.
Houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram à improcedência da revisão criminal, especialmente, de que o réu exigiu a apresentação das senhas bancárias para consumação do roubo, conduta que se enquadra no conceito de extorsão.

3.
As alegações da defesa, acerca da existência de contradição, se consubstanciam em mera irresignação e pretensão de rediscussão das matérias, eis que a conclusão, adotada pelo Colegiado, foi contrária aos seus interesses, hipótese inadmitida pela jurisprudência Precedente do STJ.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005186-17.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAXWELL CELESTINO DOS SANTOS LYRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Trata-se de e
mbargos de declaração
, interposto
s
por
MAXWELL CELESTINO DOS SANTOS LYRA
,
em face do v. acórdão, Id.
7
771330
, que
julgou improcedente a revisão criminal proposta
contra a
sentença,

proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
, no bojo da ação penal
nº 0001915-14.2016.8.08.0006, que o condenou pela prática dos crimes de
roubo, triplamente majorado,
e
extorsão

majorada

(arts. 157, § 2º, incs. I, II e V
1
, c/c 70, caput, 1ª parte - duas vezes
2
, ambos do CP, e art. 158, § 1º, do CP
3
, na forma do art. 69 do CP
4
),
à pena total de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

A defesa
se insurge contra os argumentos utilizados para manutenção da condenação
do réu
nas penas do crime de extorsão majorada, e pleiteia seja sanada
c
ontra
riedade

constante da fundamentação
(Id.
8034451
)
.

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando o
a
córdão
possuir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo,
no caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram
à improcedência da revisão criminal
, especialmente,
de que o réu exigiu a apresentação das senhas bancárias para consumação do roubo, conduta que se enquadra no conceito de extorsão.

Ademais,
c
onforme consolidada jurisprudência
das Cortes Superiores
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia,
de acordo com seu livre e fundamentado convencimento
5
.

Desse modo
,
a
s

alegaç
ões
d
a defesa
, acerca da existência d
e contradição
,
se consubstancia
m
em
mera irresignação
e
pretensão de rediscussão
da
s
matéria
s
, eis que a conclusão, adotada pelo
C
olegiado, foi contrária aos
seus
interesses, hipótese inadmitida pela jurisprudência
6
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
8106111
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO, ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
7
, cumulado com o 3º do CPP
8
.

É como voto.

1

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. (revogado);
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.
2

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
3

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.
4

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
5

STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/
3
/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.
6

“(...) 1. A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...)”. (STJ. EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022).

7

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

8

Art.
3º.
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao presente pedido.
Acompanho o voto do eminente Relator.